Tribunal: TCU
Processo: 039.778/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao município de Uruará/PA por meio de termo de compromisso que teve por objeto a construção de unidade escolar de educação infantil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao município de Uruará/PA por meio do Termo de Compromisso 2838/2012, que teve por objeto a construção de unidade escolar de educação infantil, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, I, da Lei 8.443/1992, as contas de Gilson de Oliveira Brandão, com quitação plena; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Eraldo Sorge Sebastião Pimenta e Everton Vitória Moreira, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, abatendo-se os valores já restituídos: 9.2.1. débito imputado a Eraldo Sorge Sebastião Pimenta: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 6/7/2012 291.000,00 Débito 31/12/2012 295.768,22 Crédito 9.2.2. débito imputado a Everton Vitória Moreira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1/1/2013 295.768,22 Débito 18/6/2015 436.500,00 Débito 4/4/2019 433,28 Crédito 9.3. aplicar-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores a seguir especificados, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa Eraldo Sorge Sebastião Pimenta R$ 5.000,00 Everton Vitória Moreira R$ 73.000,00 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.6. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República no Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.